Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N° 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação/intimação será feita, preferencialmente, por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para ciência dos pronunciamentos do juiz (artigo 246, § 1°, do CPC).
2. A Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo (artigo 4°, § 3°, da Lei 11.419/2006).
3. Os prazos serão contados excluindo-se o dia da citação/intimação, incluindo-se o do vencimento. Deve ser considerado começo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação/intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação/intimação for eletrônica, consoante se extrai dos artigos 224, caput, e 231, V, do CPC.
4. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A prescrição da pretensão de restituição de taxas de ocupação decorrentes de contrato de concessão de direito real de uso é regida pelas normas de direito civil, pois a contraprestação devida pelo uso de imóvel tem natureza jurídica de preço público.
6. Demonstrado que a presente ação foi proposta dentro do prazo decenal previsto no artigo 225 do Código Civil, rejeita-se o argumento de que ocorreu a prescrição.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.